Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E DANO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COM FIXAÇÃO DE FIANÇA. NÃO PAGAMENTO. ALEGADA MISERABILIDADE. FATO NÃO LEVADO AO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. OCUPAÇÃO LÍCITA COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A incapacidade financeira do paciente para o pagamento da fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser alegada e comprovada perante o juiz natural, o qual já recebeu os autos do processo sem que a defesa nada requeresse.
2. Ademais, a alegação de hipossuficiência econômica do paciente somente veio a ser alegada após a concessão da liberdade provisória com fixação de fiança, a indicar que a situação se enquadra na hipótese do art. 282, § 5o, do CPP. Ou seja, a lei remete à competência originária do juiz de primeiro grau por se tratar de fato novo e, portanto, ainda não apreciado.
3. Ainda que superado referido óbice, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se muito inferior ao mínimo estabelecido no art. 352, I, do CPP, que, na hipótese, seria entre 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos. E para avaliar se o paciente realmente não tem condições de pagar tal valor, mostra-se imprescindível a juntada do comprovante de renda, tendo em vista que declarou possuir ocupação lícita como auxiliar de educação, e não como motorista de distribuidora de bebidas, como alega a defesa.
4. Ordem conhecida e denegada.